Tribunal: TJMT
Processo: 1010364-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010364-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 015.375.704-39 (APELANTE), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Crime de resistência. Rejeição da tese de legítima defesa. Palavra de policial como prova idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1010364-60.2023.8.11.0055, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o réu à pena de 03 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de legítima defesa, apresentada pela defesa, encontra amparo nas provas produzidas nos autos; e (
ii
) estabelecer se a fração de aumento aplicada à pena-base, em razão da existência de maus antecedentes, foi desproporcional ou carece de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A versão apresentada pela defesa, de que o réu teria reagido por estar sendo agredido injustamente, não encontra respaldo nas provas dos autos, as quais indicam que a conduta inicial de resistência e agressividade partiu do acusado.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos probatórios, revelando que o réu desobedeceu a ordem legítima, tentou tomar a arma de um agente e resistiu fisicamente à prisão.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois ausentes os requisitos legais do art. 25 do Código Penal, especialmente quanto à atualidade da agressão, à moderação na reação e ao
animus
defendendi
.

6. A valoração negativa dos maus antecedentes, decorrente de condenação definitiva anterior aos fatos, mas posterior à sua prática, não configura reincidência, mas permite a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

7. A fração aplicada pelo juízo a quo (aproximadamente 1/8 sobre a pena mínima) encontra respaldo na discricionariedade judicial e respeita os critérios de proporcionalidade e individualização da pena, não havendo obrigatoriedade de observância da fração de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese de legítima defesa exige prova clara e inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando a agressividade inicial parte do acusado. 2. Os depoimentos de policiais são válidos e idôneos para embasar condenação penal, desde que coerentes com os demais elementos de prova. 3. A exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes pode adotar fração distinta de 1/6, desde que fundamentada e proporcional ao grau de censura da conduta."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 25, 59 e 329; CPP, art. 386, VI; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IUJ n. 101532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, N.U. 0001082-26.2018.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2021, DJE 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cicero Manoel dos Santos Filho

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010364-60.2023.8.11.0055
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/
MT
, conden
ando-o
à pena de
03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, no regime
semi
aberto, pela prática do crime de
resistência

(
art.
329
do Código Penal
)
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
295364596
, postul
a

sua
absolvição, argumentando

a existência da
excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
, bem como porque a palavra dos policiais, isoladamente, não é suficiente para alicerçar a condenação. Subsidiariamente, requer a retificação da pena que lhe foi imposta, para que seja aplicada a fração de 1/6
sobre a pena
mínima
para a majoração da pena-base em razão da negativação dos maus antecedentes.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
295364599,

po
s
tula
o
desprovimento d
o
presente
recurso
. E, nesta instância revisora
,

a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
299406882, seguiu a mesma linha

i n t e l e c t i v a
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
ofertada
nestes
autos (ID
295364561
)
narra os fatos desta forma:

[...]
01o FATO.

No dia 11 de junho de 2023, por volta das 09h20min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo restou apurado nos autos, a guarnição policial estava realizando rondas na Feira Municipal, localizada na rua Antônio
Hortolano
, ocasião em que foram estacionar a viatura na vaga destinada para viatura policial, porém, o veículo do denunciado estava estacionado no local.

Ato contínuo, ao notarem a irregularidade, solicitaram que o implicado retirasse o veículo, no entanto, o denunciado se negou a cumprir a ordem, restando evidente a desobediência para com os agentes da lei.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO
,
com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência contra funcionário público competente para executá-lo.

Consta ainda que durante a ocorrência, após
desobedecer as
ordens emanadas dos policiais, foi dada voz de prisão ao implicado, bem como informados seus deveres legais, momento no qual o denunciado investiu contra a guarnição, tentando agredi-los, bem como tentou subtrair a arma de fogo de um sargento.

Em seguida, o implicado empreendeu fuga, sendo localizado logo em seguida, oportunidade que foi constatado que
o mesmo
estava portando uma marca branca, desse modo, foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Por fim, o denunciado foi detido e conduzido para a delegacia.
[...]

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
295364529
),
boletim de ocorrência (
ID
295364530
)
;
termo de exibição de apreensão (ID 295364534
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

E
,
no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento
, por parte dele,
do crime
pelo qual foi condenado
.

Aliás, n
ão obstante
o
apelante
sustente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao argumento de que
somente
tentou impedir as agressões verbais e físicas d
os policiais
contra ele,
é mister registrar que
essa versão
não ficou provada
induvidosamente
durante a instrução processual
.

A
o ser interrogado
em juízo
,
o apelante
afirmou que após estacionar seu veículo na feira, fazer compras e retornar ao carro, foi abordado de forma agressiva por um policial armado, que exigiu documentos e tentou algemá-lo. Ele
afirmou que
resistiu, houve luta corporal e fugiu pela feira, sendo perseguido por vários policiais armados.

Cicero Manoel afirmou que se re
fugiou em uma kitnet, mas acabou alvejado por disparo, pulou um muro e, em seguida, foi rendido por outros policiais que efetuaram novos disparos em sua direção até que se entregasse. Alega ter sido algemado, pisoteado na cabeça e chutado na costela. Afirma ainda que, tomado pela raiva, tentou buscar uma faca, mas não chegou a ser encontrado com ela. Após ser levado ao CISC, teria sido agredido novamente por um policial, desenvolvendo desde então sentimento de ódio contra eles.

Contudo, no caso em análise, não há como acolher a tese defensiva de absolvição fundada em legítima defesa. A excludente prevista no art. 25 do Código Penal exige a presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo de defesa. O cotejo das provas produzidas demonstra, porém, que a conduta policial decorreu de ordem legítima, no estrito cumprimento do dever legal, e que a agressividade inicial partiu do próprio acusado.

Com efeito, o policial militar Admilson Duarte relatou que, ao chegar à feira, verificou o veículo do réu estacionado na vaga destinada à viatura oficial. Determinou, então, que retirasse o carro, esclarecendo a destinação do espaço. O réu, contudo, recusou-se e afirmou que “
não teria homem que o fizesse
” tirar o automóvel dali. Durante a aproximação, o acusado partiu em direção ao policial, deu início a vias de fato, tentou tomar a arma de fogo do agente e, em seguida, evadiu-se correndo pelo interior da feira, empurrando transeuntes. Diante do tumulto, foi necessário acionar reforço, ocasião em que a guarnição comandada pelo PM Arnaldo precisou efetuar disparos de alerta para ordenar a parada, sem que o acusado acatasse.

Na mesma linha, o PM Agnaldo Leal confirmou que o réu desobedeceu às ordens, empreendeu fuga a pé, foi perseguido por várias guarnições e, quando localizado, encontrava-se de posse de uma faca. Mesmo diante da determinação para que jogasse o objeto ao chão, resistiu e continuou avançando em direção ao policial, o que obrigou a realização de disparo de advertência. Somente após esse momento largou a arma branca, mas ainda assim recusou-se a deitar, exigindo a utilização de força física e algemas para a contenção.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A coerência entre os depoimentos colhidos em Juízo é inequívoca: ambos os policiais narram que a ordem inicial era legítima, que a reação agressiva partiu do réu, que houve tentativa de tomar a arma de fogo de um dos agentes, fuga desordenada por local de grande movimentação de pessoas, posse de arma branca e sucessivas desobediências a ordens de rendição. Ademais, o próprio interrogatório do acusado, ao reconhecer que buscou uma faca “por ódio” e que se negou a obedecer às ordens policiais, corrobora a versão de que não agiu para repelir agressão injusta, mas, sim, para resistir à atuação da autoridade.

Em tais condições, não há como identificar agressão injusta por parte dos policiais, já que a intervenção decorreu do estrito cumprimento do dever legal, diante da resistência e da ameaça concreta representada pelo acusado. O uso da força, por sua vez, revelou-se progressivo e proporcional, iniciando-se com ordens verbais, passando pela contenção física, utilização de disparos de advertência e, por fim,
algemação
, sem excesso ou abuso. Ausente também o
animus
defendendi
, pois as próprias palavras do réu revelam ânimo de resistência e retaliação.

Por conseguinte,
sem embargo de
o
apelante

ter postulado
sua absolvição
–
por ter agido em
legítima defesa
–,
impõe-se
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada
de forma
inequ
ívoca
e segura pelo
elenco proba
tório
contido nestes autos, eis que não
se
demonstr
ou
que
o apelante
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais,

não
há

comprovação de
que o
apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
,

sobretudo porque não desferiu apenas um murro,
fato, esse, que não
pode ser tido por
moderado.

Sobre o assunto
,
veja-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o
acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Subsidiariamente, o apelante requer
a retificação da sanção que lhe foi imposta, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima do delito em razão da valoração pejorativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Eis, no ponto que interessa, a transcrição da dosimetria:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHOS, com qualificação nos autos nas sanções do artigo 329 do Código Penal e, ABSOLVER o acusado das penas previstas no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no art. 329 do Código Penal é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes, em razão do registro de sentença condenatória transitada em julgado em data posterior aos fatos narrados nestes autos (SEEU n. 2000314-55.2023.8.11.0055), o que não implica em reincidência delitiva, conforme fundamentado anteriormente.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste circunstância agravante de pena, todavia, presente as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena em 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, pena esta que torno DEFINITIVA.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na Súmula 269, do STJ (Súmula 269, do STJ: É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais).
(ID 295364592)

A fixação da pena na primeira fase da dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, que deve observar as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fundamentando adequadamente a opção adotada, mas sem estar
adstrito
a uma fórmula matemática rígida.

No que concerne ao pleito defensivo de redução da pena-base ao fundamento de que a exasperação decorrente dos maus antecedentes deveria observar, obrigatoriamente, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, cumpre salientar que tal entendimento não encontra guarida na jurisprudência consolidada. É certo que parte da doutrina e da jurisprudência utiliza a fração de 1/6 como parâmetro de proporcionalidade, mas trata-se de critério meramente referencial, e não de regra cogente.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, ao reconhecer a existência de maus antecedentes, fixou a pena-base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, o que corresponde a um acréscimo aproximado de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito. Tal fração mostra-se razoável, proporcional e consentânea com a gravidade concreta da circunstância negativa valorada, sobretudo porque decorre de condenação criminal definitiva anterior ao julgamento destes autos, apta a revelar maior grau de censura à conduta do réu, sem, contudo, caracterizar reincidência.

Nesse cenário, não há que se falar em obrigatoriedade de observância da fração de 1/6 sobre a pena mínima, pois o acréscimo adotado, além de devidamente fundamentado, não se revela desarrazoado ou desproporcional, encontrando amparo na discricionariedade judicial e no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013). DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade.

2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (
AgRg
no HC n. 707.862/AC, relator Ministro
OlindoMenezes
- Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma,
DJe
de 25/02/2022).

3. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa, a qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese.

4. Na mesma esteira, no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
AgRg
no REsp n. 1.672.672/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 14/11/2017).

5. Na hipótese, a exasperação da pena na fração de 1/4 está proporcional e adequada, considerando a posição do paciente de apoio direto ao chefe da organização criminosa naquele limite territorial.

6. Acerca da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§ 2o, do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013), não se verifica constrangimento ilegal na incidência na fração de 1/4, porquanto tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Destarte, mostra-se correta a exasperação realizada, razão pela qual deve ser mantida a fração aplicada na sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cicero Manoel dos Santos Filho
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025